Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão a quo que deferiu em parte pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte ré disponibilizasse cópia integral, autêntica e atualizada de seu prontuário junto ao CPMED, bem como interrompesse e lhe restituísse o prazo recursal administrativo contra o citado resultado de inspeção de saúde que lhe julgou incapaz definitivamente para o serviço do CBM/DF
II. O inciso LV do artigo 5o, previsto na Constituição Federal de 1988, define que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
III. O contraditório vem do latim audiatur et altera pars que significa “que a outra parte também seja ouvida”. E é justamente isso que esse princípio visa a garantir: que as duas partes de um processo sejam ouvidas e tenham as mesmas oportunidades e instrumentos para fazer valer seus direitos e pretensões.
IV. A ampla defesa garante que as partes litigantes tenham os meios necessários para se manifestar, produzir provas e ser ouvidas no julgamento.
V. Em uma análise sumária, a parte agravante faz jus a restituição integral de seu prazo recursal administrativo a contar da data em que receber a integralidade de seu prontuário médico.
VI. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar os efeitos da tutela antecipada e determinar que a parte agravada restitua o prazo recursal administrativo da parte agravante, a contar da data em que receber a integralidade de seu prontuário médico. Sem custas e honorários.